Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721218-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: EDSOLINA FRECHIANI FACHETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. 24 HORAS. ARTIGOS 12, V, “C” E 35-C, I, II, DA LEI N. 9.656/98. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ILEGALIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos planos de saúde de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o disposto no artigo 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, o prazo carência para cobertura de procedimentos de urgência e emergência (art. 35-C, da mesma Lei) é de 24 horas. Inclusive, o STJ já sumulou entendimento de que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação” (Súmula 597). 3. Nos termos do artigo 35-E, IV, da Lei n. 9.656/98, “é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente”. Outrossim, em sendo estipulada limitação, o Superior Tribunal de Justiça, fixou que: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Súmula 302). 4. A recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar o tratamento cirúrgico indicado pelo médico e necessário ao pronto restabelecimento do paciente, sobretudo em se tratando de pessoa com 80 anos de idade, é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento do segurado, pondo em risco a sua saúde e/ou sobrevivência, configurando o dano moral. 5. Para afixação do valor do dano moral deve-se considerar a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Nos termos do § 2o, do artigo 85, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Em se tratando de sentença de natureza condenatória, escorreita a eleição do critério contido no dispositivo legal e, fixada a verba no percentual mínimo estabelecido em lei, não comporta redução, sem prejuízo da majoração prevista no § 11, do mesmo dispositivo legal. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide cerceou-lhe o direito de defesa, porquanto requereu a produção de prova pericial, a fim de comprovar o bom direito que lhe ampara; b) artigo 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que estava amparada pela legislação, ao negar a cobertura por estar o recorrido em prazo de carência, segundo o estipulado contratualmente, devendo, portanto, ser cumprido o aderido pela parte recorrida. Assevera que não praticou qualquer ato ilícito e/ou abusivo e, por conseguinte, não pode ser condenada a custear todos os procedimentos médicos prescritos em caráter de urgência, especialmente a internação clínico-hospitalar; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito ou abusivo, e por conseguinte, não pode ser condenada em danos morais, uma vez que cumpria o estipulado no contrato firmado entre as partes. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação a todas as teses recursais descritas nas alíneas “b” e “c”. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que Nesse passo, o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado do mérito (ID 35040886), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422, e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, consoante demonstrado, a prova dos autos demonstra, à evidência, que a situação configurava atendimento de urgência, tanto que o médico assistente assinalou, não só a gravidade da fratura, de “cominuído grave” (“cominuir: quebrar em pedações menores; fragmentar” “O mesmo que: esmigalhado, fragmentado”), mas, ainda, como dito, atestou que “a falta do tratamento cirúrgico poderá acarretar em sequelas permanentes”. A prova dos autos, consubstanciada nos exames (ID 30119529), Relatórios Médicos e Guias de Solicitação de Atendimento (ID 30119530 e 30119531 p. 1, 3 e 4), firmados por dois profissionais da área médica especializada em ortopedia e traumatologia, não comporta a censura que lhe faz a ré. Observe-se que, na data do atendimento, em 19.06.2021, não houve diligências por parte da ré, a fim de questionar o estado de saúde da segurada ou solicitar eventuais exames ao Hospital, tendo a negativa de autorização se limitado a apontar que o contrato estava em prazo de carência, que findaria em 07.07.2021 (ID 30119531 p. 2 e 5). Com efeito, os documentos médicos atestam o quadro clínico da paciente, como sendo grave e de urgência, e transcrevem, inclusive, resultado de exame radiológico. Os elementos probatórios constituem, ao todo, prova hábil a respaldar a concessão da medida antecipatória de tutela e a procedência do pedido, não havendo nos autos razões que indiquem que não correspondam à verdade, ou que infirmem a capacidade profissional e a conclusão a que chegaram os médicos especializados. Logo, caracterizado o atendimento em caráter de urgência, e cumprido o prazo de carência de 24h, a cobertura é obrigatória, nos termos do dos artigos 12, V, “c”, e 35-C, I, da Lei 8.656/98 e, inclusive, do artigo 32, I e § 1o, II, b, 1, do Regulamento da GEAP (ID 30119545 p. 34/35). ..... Da mesma sorte, a recusa injustificada da operadora de saúde em autorizar o tratamento cirúrgico indicado pelo médico e necessária ao pronto restabelecimento da paciente é apta a caracterizar ofensa aos seus direitos de personalidade, uma vez que prolonga injustamente o sofrimento da segurada, pondo em risco a sua saúde, configurando o dano moral. Saliente-se que o evento não pode ser considerado mero descumprimento contratual, se, a despeito na inexistência de demonstração de excludente de ilicitude, a recusa à autorização para o procedimento, in casu, contraria não somente aos termos do contrato e da Lei, mas também ao postulado da boa-fé contratual. A beneficiária do plano de autogestão contava, à época do acidente, em 19.06.2021, com 80 anos e 2 meses, sofreu queda, vindo a fraturar o cotovelo esquerdo, com diversos fragmentos, buscou por duas vezes obter a autorização para o procedimento necessário para o restabelecimento do seu estado de saúde, contudo, o plano de saúde negou-lhe atendimento. Não bastasse a notória repercussão negativa de episódios de queda na vida de pessoas idosas, é verossímil a alegação de que a autora permaneceu com dor durante o desenrolar dos fatos, situação aliviada com o tratamento possibilitado apenas por meio da via judicial, com a concessão de antecipação de tutela, conforme decisão de 22.06.2021. Nesse contexto, a conduta do plano de saúde é injustificável, e o evento apto a violar os direitos de personalidade da segurada. (ID 35040886). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RECONHECIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem afirmou que a parte agravada necessitava de atendimento de urgência. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). 4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.828.014/PE, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 16/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023